Tribunal: TJSP
Processo: 1010931-21.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Apelação – Indenização por danos morais – Divergências significativas entre o imóvel adquirido e o decorado, que serviu de referência para a aquisição do bem – Inadmissibilidade – Violação à regra do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor – Danos morais caracterizados, pois a situação é permanente e supera meros dissabores – Decisão mantida – Recurso não provido.